Tribunal: TJDFT
Processo: 0737891-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:normal">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:normal">

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA – PRO RATA DIE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do agravo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Decisão agravada, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Preliminar rejeitada.

2. É certo que em caso de responsabilidade solidária reconhecida no título judicial, o termo inicial para o cômputo dos juros de mora é o da primeira citação válida.

3. Embora conste no título judicial o cômputo de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, é possível sua fixação na forma pro rata die, sem afronta à coisa julgada, pois a matéria é de ordem pública e a incidência sem considerar as datas dos termos a quo e ad quem resultaria em enriquecimento sem causa ao Credor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.